Tribunal: TJDFT
Processo: 0700406-86.2020.8.07.0008
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE CUMULAÇÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS. BOLSA INTEGRAL. NÃO OCORRÊNCIA. COBRANÇA DE MENSALIDADES DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado contra sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais para condenar a entidade requerida na obrigação de manter o desconto de 100% nas mensalidades até o final do curso superior e condenar a ré ao pagamento de repetição por indébito no montante de R$ 12.750,21.
2. Nas razões recursais, o recorrente alega que a instituição de ensino lhe concedeu duas bolsas de estudos, de 30% e de 70%, sustenta que os benefícios deveriam ser somados para isentá-lo de pagar as mensalidades futuras e para restituir os valores já pagos. Requer a concessão do benefício da justiça gratuita e, no mérito, a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos autorais. Contrarrazões apresentadas (ID 17951497).
3. Recurso próprio, regular e tempestivo. Gratuidade deferida na decisão de ID 17951493. No mérito, tratando-se de relação de consumo, mostra-se possível a inversão do ônus da prova, contudo depende da verossimilhança das alegações do consumidor, o que não se verifica no caso concreto.
4. Conforme bem fundamentado na sentença, observa-se que o recorrente não conseguiu comprovar suas alegações. Isto porque não consta qualquer previsão contratual, declaração ou informe de que a porcentagem dos benefícios concedidos pela instituição de ensino seriam somados.
5. O documento de ID 17950434, o qual traz informações sobre as bolsas de estudos, não se mostra suficiente para demonstrar o que foi alegado. De outra sorte, apenas demonstram que o recorrente possui bolsa de 30% de desconto vigente, com renovação automática e que em algum momento foi-lhe concedido um desconto especial de 70% denominado “bolsa renovação 2019.2”, sem que fosse concedida renovação automática dele.
6. Ademais, não cabe ao recorrente dar interpretação aleatória conforme seu interesse sobre o contrato firmado com a instituição de ensino em que estuda, devendo a sentença ser mantida por seus próprios fundamentos.
7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
8. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (artigo 55, da Lei n.o 9.099/95), todavia, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça
9. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no artigo 46, da Lei no 9099/95.